Tribunal: TJBA
Processo: 8080444-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080444-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDUARDO JOSE CHAGAS PIRES FILHO Advogado(s):MATHEUS LINS PIRES ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa no valor de R$ 32.361,95, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual diante da adesão do executado a parcelamento administrativo do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento do crédito tributário, requerido após o ajuizamento da execução fiscal, implica a extinção do processo por ausência de interesse processual ou apenas autoriza a suspensão do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, sem implicar sua extinção. 4. A extinção da execução fiscal somente se opera com a quitação integral da obrigação tributária, não sendo possível presumir o adimplemento com base na adesão ao parcelamento. 5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário após o ajuizamento da execução impede o prosseguimento dos atos executivos, mas não afasta o interesse processual do exequente. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal acarreta apenas a suspensão do feito, e não sua extinção. 7. A extinção do processo por ausência de interesse processual, em razão do parcelamento, contraria a jurisprudência consolidada e impede a retomada da execução em caso de inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.310.195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 1ª Turma, j. 27.10.2015; TJBA, Apelação nº 0805550-66.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 09.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0824576-89.2012.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJEN 04.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0750731-87.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, publ. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080444-31.2021.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado EDUARDO JOSE CHAGAS PIRES FILHO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça